Tribunal: STF
Processo: Pet 9735
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. NOTITIA CRIMINIS. ATO ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DA ARGENTINA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
Relatório
    1. “INTERPELAÇÃO JUDICIAL, e, internamente, (...) NOTITIA CRIMINIS” formulada por Henrique Luiz Lopes Quintanilha, advogado, contra o Presidente da República da Argentina Alberto Fernández.
    O processo foi autuado como Petição neste Supremo Tribunal.
    2. Sustenta o autor da Petição que, em “09 de junho de 2021, o Exmo. Sr. Presidente da Argentina, em que pese sua vasta formação cultural de advogado e professor, Dr. Alberto Fernández, proferiu a seguinte afirmação pública em reunião presencial em evento oficial com autoridades e o Premier do Reino de Espanha, Exmo. Sr. Pedro Sanchez, após dizer que crê na Europa, expôs como seu motivo para isso: ‘porque os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva, MAS NÓS – os argentinos – chegamos de barcos. E eram barcos que vinham de lá, da Europa’”.
    Afirma que “não há como o STF quedar-se inerte de suas funções, como tem demonstrado não abdicar em todos os seus últimos firmes e avançados julgados, nem se afastar de tomar providências, ainda que entre órgãos judiciários equivalentes, nos termos acima fartamente fundamentados, uma vez provocado por este cidadão brasileiro advogado que considera ter o seu direito violado com absurda declaração do referido chefe de Estado com repercussão em todas as mídias mundiais!”. 
    Esclarece que, “no aspecto processual esta demanda não se presta a julgar o presidente argentino, vez que o STF obviamente não tem competência para processar e julga-lo, mas promover a INTERPELAÇÃO ora pretendida para fins de explicação de suas palavras, formalmente, POR MEIO da Suprema Corte da Argentina, em Cooperação (ou “cortesia internacional” / reciprocidade judicial)”.
    Alega que “o presente pleito reveste-se não só de um direito subjetivo público, mas também de relevância coletiva, a fim de se evitar, ao ver deste causídico, com tal providência ora requerida, o acirramento futuro nas relações nacionais de ambos os países e entre os seus cidadãos, evitando-se, com isso, ataques racistas, xenofóbicos, de vingança e mesmo através das redes sociais, pondo em xeque os citados dispositivos constitucionais dos ‘Objetivos da República Federativa do Brasil’”.
    Estes os pedidos:
    “a) Receber a presente Petição mediante despacho, a fim de determinar a elaboração de sua cópia por tradutor juramentado em espanhol do próprio STF ou, na ausência deste, do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), INTIMANDO este órgão máximo de representação diplomática a fim da existência deste pleito para as providências executivas que entender pertinentes junto àquele Governo e/ou à sua Embaixada no Brasil;
    b) Logo em seguida, que seja remetida a presente Petição (com sua cópia traduzida no célere tempo que a urgência do caso requer), à CORTE SUPREMA DE LA NACÍON ARGENTINA, a fim de requerer que se instaure procedimento previsto cabível naquele Direito Interno, solicitando a cortesia internacional daquela Suprema Corte no sentido de notificar o Exmo. Sr. Presidente da Argentina Alberto Fernández da INTERPELAÇÃO JUDICIAL ora inaugurada no Brasil perante este STF, a fim de que o Declarante JUSTIFIQUE OU EXPLIQUE em detalhes ou do modo como entender adequado o que quis dizer com a expressão ‘os brasileiros vieram da selva’ e porque, em contrapartida, o que isso tem a ver com o fato de ‘os argentinos terem vindo de barcos europeus’, tendo em vista que a única conclusão semântica até então compreendida por toda a comunidade brasileira e imprensa foi uma declaração oficial internacional de supremacia do povo argentino em relação ao brasileiro levando em conta suas origens, o que viola, frontal e gravemente, como já demonstrado, além de diversas outras normas internas e internacionais, o Art. 1º da Convenção Interamericana de Direito Humanos – Pacto de San José da Costa Rica;
    c) Aguarde-se o retorno da solicitação à Suprema Corte argentina, com a efetivação da notificação oficial do aqui exposto à Casa Rosada, bem como de que providências o Poder Judicial daquele País deu encaminhamento, intimando-se, também, por Impulso Oficial e Razoável Duração, enquanto isso, o Exmo Sr. Ministro da Justiça do Brasil sobre os termos desta Petição, com cópia e acesso a estes autos, bem como a Exma. Sra. Ministra de Direitos Humanos do Brasil e o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República brasileira (MPF) a fim de, querendo, emitirem parecer ou se pronunciarem a respeito, por se tratar de tema de visível interesse nacional e coletivo e elevada ordem pública, caso queiram, bem como para que adotem providências próprias dentro de suas competências constitucionais-legais que compreenderem cabíveis, inclusive perante estes Autos, perante outra modalidade de Ação, e/ou à Corte Interamericana de Direitos e outros órgãos judiciais internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, em Haia, caso venha a se fazer necessário;
    d) Que seja o presente devidamente atuado e recebido, observando-se o pleno respeito às prerrogativas inscritas no EOAB c/c Art. 133 da CF/88, intimando-se e concedendo acesso a este advogado de todos os seus atos (STF, SV 14), por todos os fundamentos ora lançados, não só como meio de intermediação judicial preliminar de informação ao Estado Argentino, mas assumindo preambular de Interpelação Judicial para formação de culpa, nos termos em que previstos pelo Código de Processo Penal, em ulterior providência deste causídico, cujo direito subjetivo público fora lesado com a afirmações gravemente ofensivas já referidas, junto à Corte Interamericana e mesmo para possibilitar instrução mínima preliminar em possível entendimento dos órgãos executivos públicos mencionados na alínea “c” caso venham a requerer compensação à União por Dano Moral Coletivo, dentre outras providências judiciais e extrajudiciais que possam entender cabíveis aqueles legitimados ativos oficiais que também ora se requerem a intimação / oficiamento desta Suprema Corte, haja vista está-se diante de uma petição que também assume formato de notícia-crime”.
    3. Em 15.6.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 4.8.2021, manifestou-se “pela negativa de seguimento à petição, arquivando-se os autos”.
    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.
    4. O art. 144 do Código Penal estabelece que:
    “Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa”.
    Com base nesse dispositivo legal, primeiramente, deve ser dito que o presente pedido de interpelação judicial assume natureza criminal, devendo ser processado no juízo competente para a apreciação da ação penal principal.
    5. No ordenamento jurídico brasileiro a competência internacional é definida pelas regras da territorialidade e da extraterritorialidade, conforme estabelecem os artigos 5º e 7º do Código Penal:
    “Territorialidade
    Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.
    § 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. 
    § 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.
    Extraterritorialidade
    Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: 
    I - os crimes:
    a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; 
    b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público; 
    c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; 
    d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;
    II - os crimes:
    a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; 
    b) praticados por brasileiro;
    c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados”.
    6. No caso agora examinado, o ato ao qual imputa o autor da notícia o adjetivo de criminoso não foi cometido no território nacional, nem por brasileiro, também não se enquadrando nos tipos de crimes previstos no art. 7º do Código Penal pátrio.
    Conquanto se possa considerar politicamente inadequada e diplomaticamente imprópria a referência, ou ao menos desleixada em face do respeito que se impõe a todos os povos, certo é que carece de competência o Poder Judiciário brasileiro para processar interpelação judicial criminal ou dar seguimento à presente notitia criminis.
    7. Nos termos das als. b e c do inc. I do art. 102 da Constituição da República, o requerido não tem foro por prerrogativa de função neste Supremo Tribunal Federal.
    8. Anote-se, ainda, apenas por reforço argumentativo, que, mesmo se tivesse sido praticado em território nacional, o que não é o caso dos autos, a lei penal não é aplicável a crime cometido por pessoas que exerçam funções internacionais, como chefes de Estado, pelas imunidades diplomáticas, previstas no Direito Internacional Público:
    “Para o Direito Internacional, contudo, todos os atos praticados pelo Chefe de Estado serão atribuídos ao próprio Estado, mesmo que os atos contrariem o disposto no direito interno.
    O Chefe de Estado goza de certas prerrogativas e imunidades que se originam de um costume internacional de cortesia e conveniência recíprocas entre os Estados, sendo estas extensivas aos familiares e à comitiva que acompanha o Chefe de Estado em visita oficial a outro Estado.
    Prerrogativas e Imunidades:
    - prerrogativa de inviolabilidade: atinge a pessoa, os documentos, os veículos e a sua residência temporária naquele Estado:
    - isenção de direitos aduaneiros e de impostos diretos;
    - isenção de jurisdição territorial em matéria civil e penal” (SILVA, Roberto Luiz. Direito internacional público. 2ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey. 2002. fls. 275-276)
    9. Pelo exposto, manifesta a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer e processar a petição, dela não conheço nos termos da legislação vigente (§1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Intime-se.
    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora